Tribunal: TJES
Processo: 5001889-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001889-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO CHRISOSTOMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO: ANTONIO SOARES DOS SANTOS FILHO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO: REJEITADA. MÉRITO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE DESTAQUE. REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DA LIDE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados contra decisão que indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais nos autos de cumprimento de sentença, em razão da revogação do mandato antes da expedição do alvará judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o destaque de honorários advocatícios contratuais nos próprios autos da execução quando ocorre a revogação do mandato antes do término da demanda, ou se a cobrança da verba deve ser perseguida em ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O levantamento dos valores mediante alvará não esvazia o interesse recursal, porquanto a pretensão do agravante reside no reconhecimento do direito ao destaque da verba, justificando a análise do mérito recursal. Preliminar rejeitada.

A revogação do mandato judicial pelo constituinte antes do término da lide rompe a presunção de liquidez e certeza do contrato de honorários necessária para o deferimento do destaque nos próprios autos da execução.

A existência de litígio entre a parte e o antigo patrono, evidenciada pela constituição de novos advogados e pela ausência de anuência com o pedido de reserva de valores, impõe a remessa da discussão às vias ordinárias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma-se no sentido de que o advogado destituído deve pleitear os honorários, contratuais ou sucumbenciais, em ação autônoma, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa para a apuração do valor devido proporcionalmente aos serviços prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revogação do mandato judicial antes do término do processo impede o destaque dos honorários contratuais nos próprios autos da execução.

A cobrança de honorários advocatícios por advogado destituído exige o ajuizamento de ação autônoma para o acertamento da relação jurídica e mensuração dos serviços prestados.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 4º; CPC, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 143681/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 02.05.2017; STJ, AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27.10.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5001889-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MARCIO CHRISOSTOMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADOS: ANTONIO SOARES DOS SANTOS FILHO E DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIMENTO

JUÍZA DE DIREITO: DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCIO CHRISOSTOMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Serra, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0022342-71.2014.8.08.0048, que determinou a expedição de alvará em favor do exequente referente ao valor incontroverso depositado, indeferindo o pleito de destaque dos honorários contratuais formulado pelo antigo patrono.

A matéria controvertida devolvida a este órgão colegiado consiste em definir se é cabível o destaque de honorários advocatícios contratuais nos próprios autos da execução, com fulcro no art. 22, § 4º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), na hipótese em que o mandato conferido ao advogado foi revogado pela parte constituinte antes do término da lide e da expedição do alvará, e se há necessidade de remessa da discussão às vias ordinárias.

O Agravado suscitou, em suas contrarrazões, a perda superveniente do objeto recursal, sob o argumento de que o alvará judicial já foi expedido e os valores levantados, encontrando-se o feito de origem arquivado.

Em que pese a situação fática narrada — a efetiva expedição do alvará sem o destaque — a alegação não merece acolhimento. A análise do recurso permanece útil e necessária sob o prisma jurídico, pois a pretensão do Agravante reside no reconhecimento do seu
direito
ao destaque da verba honorária naqueles autos. O exaurimento do ato material de levantamento do dinheiro não esvazia o interesse jurídico na verificação da correção da decisão judicial impugnada, que poderia, em tese, ensejar medidas ulteriores de ressarcimento ou restituição caso fosse reconhecido o desacerto do magistrado de piso. A prestação jurisdicional, portanto, deve ser entregue para definir a legalidade do indeferimento do destaque.

Ultrapassada esta barreira de admissibilidade, adentro ao cerne da questão. O Agravante sustentou que a juntada do contrato de honorários advocatícios antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório é suficiente para autorizar o destaque da verba contratada, nos termos da legislação de regência.

Contudo, a análise detida dos autos revela peculiaridades que afastam a incidência automática da regra geral do destaque.

É fato incontroverso que houve a ruptura da relação de confiança entre a parte e o Agravante no curso da demanda. Conforme documentação acostada, o mandato foi revogado, tendo o Agravado constituído novos patronos (Drs. Vinicius Barros Vieira e Natan Freitas de Oliveira) mediante procuração datada de maio de 2023 e juntada aos autos em junho de 2023.

Posteriormente à revogação, em 19/07/2023, o Agravante atravessou petição requerendo o destaque de seus honorários. Todavia, ato contínuo, em 20/07/2023, os
novos
patronos do exequente apresentaram manifestação requerendo o prosseguimento do feito e a expedição de alvará com base em cálculos próprios, sem expressar concordância com o pedido de destaque formulado pelo antigo causídico, indicando apenas “
necessidade de observância por este h. Juízo quanto às eventuais formalidade de destacamento de honorários contratuais [...]
”.

Essa sucessão de atos processuais demonstra, de forma inequívoca, que não houve clara anuência do constituinte quanto ao destaque pleiteado. Ao revés, remanesce fundada dúvida e litígio acerca da verba honorária devida ao antigo patrono, circunstância que retira a liquidez e certeza necessárias para o deferimento do destaque no bojo do cumprimento de sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e firme no sentido de que, ocorrendo a revogação do mandato antes do término da demanda, não é possível ao advogado pleitear a execução ou o destaque de seus honorários nos próprios autos da ação principal. Nesses casos, a cobrança deve ser perseguida em ação autônoma, onde será assegurado o contraditório e a ampla defesa para a apuração do
quantum
devido, proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados.

A
ratio decidendi
aplicável ao caso funda-se na premissa de que a revogação do mandato rompe a presunção de liquidez do contrato para fins de execução incidental, exigindo-se a via ordinária para o acertamento da relação jurídica entre cliente e advogado.

Nesse sentido, trago à colação o entendimento consolidado da Corte Superior, perfeitamente aplicável à hipótese vertente:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 1021, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA. Não se conhece de agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015). Aplicação da Súmula 182/STJ. "Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - AgInt no AREsp: 143681 RJ 2012/0037837-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/05/2017, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017)

Nesse trilhar, sobrevindo revogação de mandado, se os honorários sucumbenciais que advém da atividade realizada no trâmite processual exige a via autônoma, por muito mais motivo, os honorários contratuais, decorrentes de obrigação negocial regida por instrumento próprio, devem ser direcionados para via apartada possibilitando a depuração detalhada do instrumento contratual que constituiu o referido crédito, possibilitando aferir se contraprestação relacionada foi cumprida em sua integralidade.

Portanto, diante da revogação do mandato antes do término da lide e da manifesta ausência de anuência do Agravado — corroborada pela atuação combativa dos novos patronos —, falece ao Agravante a possibilidade de obter a reserva de honorários nesta via processual. O pleito de cobrança deve, inafastavelmente, ser deduzido em ação própria.

Posto isto, sem qualquer delonga, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.